Tribunal: TJMT
Processo: 0012275-71.2016.8.11.0055
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012275-71.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSEFA MARIA DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO), JOSEFA MARIA DA SILVA - CPF: 395.913.361-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE OCUPADA INDEVIDAMENTE – DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES REALIZADAS EM DOMÍNIO PÚBLICO - DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – CONFIGURAÇÃO – MEDIDA IMPOSITIVA DE PRESERVAÇÃO - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - ASTREINTES - AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1. A proteção do meio ambiente é responsabilidade comum de todos os entes federativos e, ao Município, segundo a exegese do art. 23, VI, da CF/88, compete o dever de fiscalização pelo que, negligenciada esta quanto à ocupação ilegal em área de preservação permanente, enseja-se a responsabilização do Município fiscalizador com o dever de reparação dos danos ambientais ocasionados.

2.
Comprovada a omissão do ente
público
, em impedir a ocupação indevida de área de preservação permanente, impende ao Judiciário impor ao ente responsável o cumprimento da obrigação em prazo razoável e adequado, sem que isso importe em violação ao princípio da separação dos poderes.

3. “A fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para garantir o cumprimento de ordem judicial deve ser afastada, haja vista que acaba onerando a própria coletividade.” (N.U 0000601-55.2015.8.11.0080, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018).

4. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, M.M. Juiz Francisco Ney Gaiva, nos autos da Ação Civil Pública n. 0012275-71.2016.8.11.0055, que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para confirmar a tutela provisória de urgência concedida e, por conseguinte, determinar ao município requerido que, no prazo de 90 (noventa) dias, providencie a remoção de todos os ocupantes da área com a relocação em lugar permitido, ou seja, sem restrições ambientais, urbanísticas e legais, bem como proceder à remoção de entulhos de obras ou edificações que prejudiquem a cobertura vegetal do local, ainda, foi determinado que o município efetuasse o recobrimento do solo destas áreas ou faixas com vegetação nativa e demais medidas para necessárias para a restauração da área degradada.

Como causa de pedir recursal, o Município apelante alega, em síntese, que não há possibilidade financeira de inclusão no orçamento do municipal das ações determinadas pelo Poder Judiciário, afirmando que a decisão é discricionária da administração pública, não cabendo ao judiciário se imiscuir no seu mérito.

Aduz ainda que não restou caracterizada omissão do município quanto ao cumprimento do objeto da ação, já que “buscou várias ações para solução dos fatos”.

Quanto às astreintes, afirma que a aplicação de multa diária em elevado patamar não atingirá o fim esperado, sendo de rigor o seu afastamento, até mesmo porque, segundo informa, o ente público demonstrou o cumprimento das obrigações impostas.

Desse modo, pugna pelo conhecimento do recurso e, no mérito, que seja provido para reformar a sentença.

Contrarrazões apresentadas – id. 134494801.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso de apelação – id. 141321214.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se
de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, M.M. Juiz Francisco Ney Gaiva, nos autos da Ação Civil Pública n. 0012275-71.2016.8.11.0055, que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para confirmar a tutela provisória de urgência concedida e, por conseguinte, determinar ao município requerido que, no prazo de 90 (noventa) dias, providencie a remoção de todos os ocupantes da área com a relocação em lugar permitido, ou seja, sem restrições ambientais, urbanísticas e legais, bem como proceder a remoção de entulhos de obras ou edificações que prejudiquem a cobertura vegetal do local, ainda, foi determinado que o município efetuasse o recobrimento do solo destas áreas ou faixas com vegetação nativa e demais medidas para necessárias para a restauração da área degradada.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Sem preliminares, passo à análise das insurgências recursais.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso intentou Ação Civil Pública em face do Município de Tangará da Serra objetivando a desocupação e recuperação da Área de Preservação Permanente às margens do Córrego Buriti, localizado nas Ruas 21 e 19, bem como a realocação dos ocupantes da área em local devido de moradia.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pleito, cuja parte dispositiva foi o segui
nte:

“(...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, confirmado a liminar parcialmente deferida e DETERMINO:

I - Que o requerido município de Tangará da Serra, no prazo de 90(noventa) dias providencie a remoção de todos os ocupantes da área com a relocação em lugar permitido, ou seja, sem restrições ambientais, urbanísticas e legais.

II - Com a desocupação da área, deverá o requerido proceder a remoção de entulhos de obras ou edificações, que prejudicam a cobertura vegetal do local.

III - efetuar o recobrimento do solo destas áreas ou faixas com vegetação nativa; realização de obras que propiciem a despoluição dos cursos d’agua contaminados e que assegurem a proteção dos corpos d'água, nascentes e cursos d'água contra poluição e assoreamento; afastamento das áreas de proteção. ambiental dos efluentes dos sistemas de esgotos sanitários; e implantação de todas as providencias reparadora dos impactos negatives trazidos por esta ocupação irregular.

IV - O estudo de viabilidade orçamentaria para elaboração projeto habitacional e entrega de casas populares aos proprietários dos lotes sitiados na APP, no prazo de 01 (um) ano após a desocupação do local.

Em caso de descumprimento desta sentença, fixo a multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com possibilidade de sua reavaliação posteriormente, impondo eventual redução ou majoração.

Por consequência, IULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487,1, do CPC. (...)”

Irresignado, o município Apelante pleiteia a reforma da sentença.

Pois bem.

Como se sabe, o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado constitui direito fundamental previsto no art. 225 da Constituição Federal e, a Lei nº 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente estabelece que, é dever do Poder Público desenvolver e efetivar ações visando a proteção do meio ambiente.

Assim dispõe a Constituição Federal de 1988, no
artigo 225:

“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”

No caso dos autos, como bem observado pelo Magistrado de primeiro grau, a documentação carreada aos autos demonstraram efetivamente que alguns trechos da Área de Preservação Permanente - APP do Córrego Buritis se encontram degradados pela presença de lixo e acúmulo de resíduo sólido, bem como pela presença de edificações clandestinas em desrespeito à legislação urbanística e ambiental.

Com efeito, foi elaborado o Relatório de Inspeção pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA/MT onde se constataram as irregularidades indicadas pelo Ministério Público Estadual – id. 134494801 - fls. 187/190.

Apesar da alegação do Município de que tem adotado as medidas necessárias para resolução dos problemas ambientais apontados, deve-se notar que as provas carreadas aos autos comprovam que houve a ação lesiva causada pelas irregularidades existentes, tendo o ente público dever de reparar o dano, o que por si só o onera desta responsabilidade, a qual é considerada objetiva.

Não se pode olvidar que o meio ambiente equilibrado é um direito indisponível de todos, ou seja, trata-se de direito coletivo das presentes e futuras gerações, conforme consta na própria Constituição Federal - artigo 225.

Além disso, o meio ambiente é um direito fundamental da humanidade, não podendo se dispor desse direito como estão fazendo os requeridos, diante da gravíssima situação, ao deixar de cumprir com suas obrigações e responsabilidades na esfera ambiental.

Logo, como consectário lógico, o meio ambiente reclama célere providência, seja em que grau for essa providência.

Registre-se que o meio ambiente equilibrado é resultado das atitudes diretas do ser humano, sendo certo que sua preservação é um ato de cidadania e dever de todos. E o Estado não pode negligenciar tal dever, eis que, pelas normas constantes na Carta Magna, cumpre ao Poder Público o dever de preservação e defesa.

No caso, é fato incontroverso que o houve a ocupação irregular de área pública, indisponível para a construção de moradias, dando origem ao correspondente dano ambiental.

Aliás, constata-se que as edificações construídas, além de desvirtuarem a função legal das áreas de uso comum do povo, também tornaram praticamente impossível o acesso às referidas áreas, o que justifica a condenação à demolição e remoção das construções, bem como o impedimento de explorar, promover ou permitir que se promovam quaisquer atividades danosas no local, devolvendo, assim, a área pública ao status quo.

Outrossim, consoante previsão dos art. 99 e 100 do Código Civil, as praças são bens de uso comum do povo e, por sua condição, não podem ser objeto de alienação ou restrição de qualquer grau oriunda de particulares, exceto, em casos excepcionais, com autorização do Poder Público, o que não é o caso dos autos.

Sendo assim, é inconteste que a construção de edificações nos locais capazes de impedir ou dificultar de qualquer forma livre o acesso aos demais cidadãos ao local, viola o direito de livre locomoção da coletividade, que não pode ser limitado por ato do particular. Logo, não há que se falar em reforma da sentença, neste ponto.

Ainda, é certo que a ocupação indevida de área pública não assegura a posse desta ao particular e muito menos cabe falar em indenização por eventuais benfeitorias, pois, é considerado como mero detentor.

ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA POR PARTICULARES. CONSTRUÇÃO. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Hipótese em que o Tribunal de Justiça reconheceu que a área ocupada pelos recorridos é pública e não comporta posse, mas apenas mera detenção. No entanto, o acórdão equiparou o detentor a possuidor de boa-fé, para fins de indenização pelas benfeitorias.

2. O legislador brasileiro, ao adotar a Teoria Objetiva de Ihering, definiu a posse como o exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.196 do CC).

3. O art. 1.219 do CC reconheceu o direito à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, no caso do possuidor de boa-fé, além do direito de retenção. O correlato direito à indenização pelas construções é previsto no art. 1.255 do CC.

4. O particular jamais exerce poderes de propriedade (art. 1.196 do CC) sobre imóvel público, impassível de usucapião (art. 183, § 3º, da CF). Não poderá, portanto, ser considerado possuidor dessas áreas, senão mero detentor.

5. Essa impossibilidade, por si só, afasta a viabilidade de indenização por acessões ou benfeitorias, pois não prescindem da posse de boa-fé (arts. 1.219 e 1.255 do CC). Precedentes do STJ.

6. Os demais institutos civilistas que regem a matéria ratificam sua inaplicabilidade aos imóveis públicos.

7. A indenização por benfeitorias prevista no art. 1.219 do CC implica direito à retenção do imóvel, até que o valor seja pago pelo proprietário. Inadmissível que um particular retenha imóvel público, sob qualquer fundamento, pois seria reconhecer, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, o que está em desarmonia com o Princípio da Indisponibilidade do Patrimônio Público.

8. O art. 1.255 do CC, que prevê a indenização por construções, dispõe, em seu parágrafo único, que o possuidor poderá adquirir a propriedade do imóvel se ‘a construção ou a plantação exceder consideravelmente o valor do terreno’. O dispositivo deixa cristalina a inaplicabilidade do instituto aos bens da coletividade, já que o Direito Público não se coaduna com prerrogativas de aquisição por particulares, exceto quando atendidos os requisitos legais (desafetação, licitação etc.).

9. Finalmente, a indenização por benfeitorias ou acessões, ainda que fosse admitida no caso de áreas públicas, pressupõe vantagem, advinda dessas intervenções, para o proprietário (no caso, o Distrito Federal). Não é o que ocorre em caso de ocupação de áreas públicas.

10. Como regra, esses imóveis são construídos ao arrepio da legislação ambiental e urbanística, o que impõe ao Poder Público o dever de demolição ou, no mínimo, regularização. Seria incoerente impor à Administração a obrigação de indenizar por imóveis irregularmente construídos que, além de não terem utilidade para o Poder Público, ensejarão dispêndio de recursos do Erário para sua demolição.

11. Entender de modo diverso é atribuir à detenção efeitos próprios da posse, o que enfraquece a dominialidade pública, destrói as premissas básicas do Princípio da Boa-Fé Objetiva, estimula invasões e construções ilegais e legitima, com a garantia de indenização, a apropriação privada do espaço público.

12. Recurso Especial provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 945055/DF, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de agosto de 2009).

D
e fato, compete aos Municípios
"promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano"
, conforme dispõe o artigo 30, VIII, da Carta Magna.

Logo, o Município tem o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar o uso e ocupação do solo urbano, de modo que demonstrado que os apelantes instalaram-se, de forma irregular, em bem público consistente em área reservada para praça pública, a desocupação, bem como a demolição das obras indevidamente edificadas é medida que se impõe.

Nesse sentido, este Sodalício já se manifestou:

APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — OCUPAÇÃO IRREGULAR — ÁREA RESERVADA PARA EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO — DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES EXISTENTES — IMPRESCINDIBILIDADE.

Constatada a ocupação irregular do solo urbano, a desocupação, bem como a demolição das obras indevidamente edificadas é consequência lógica, visto que se trata de área indisponível para construção de moradias.

Recurso não provido.

(N.U 0002079-24.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 27/07/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESOCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA – PROTEÇÃO URBANÍSTICA E AMBIENTAL – RELEVÂNCIA SOCIAL – PEDIDO PRINCIPAL DE DESOCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA – OCUPAÇÃO IRREGULAR – RECURSO DESPROVIDO.

Não consta nenhuma informação nos autos que comprove a utilização do bem cedido pela Associação Comunitária de Habitação do Município de Cuiabá - ACDHAM, logo, sua ocupação não é regular.

A desocupação de área pública destinada a centros comunitários, praças e lazer comunitário caracteriza a proteção urbanística e ambiental e trata de interesse social relevante.

(N.U 0000840-87.2014.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)

Ai
nda, vale esclarecer que a determinação das obrigações, no prazo fixado, não configura desrespeito à Separação dos Poderes, uma vez que o Poder Judiciário no exercício de suas funções constitucionais deve primar pelo cumprimento das disposições previstas no ordenamento jurídico.

No mesmo sentido, em recente decisão, o Excelso Pretório proferiu
“ser possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes.”
(AI 692541 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma).

Insta salientar que os artigos 461-A, § 3º e 461, § 5º, do Código de Processo Civil, cumulado com o disposto no artigo 11, da Lei nº. 7.347/85 permitem que o Magistrado determine medidas assecuratórias que considerar mais adequada para o cumprimento da decisão, eis que se trata de rol meramente exemplificativo, sendo lícito ao Magistrado determinar multa pecuniária, caso a Administração Pública não cumpra a obrigação, como meio de concretizar a proteção integral ao meio ambiente.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado, no sentido de que, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juízo da execução, de ofício, ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor, mesmo que seja contra a Fazenda Pública. (REsp 1488639/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/11/2014, DJe 16/12/2014).

Em todos os atos praticados pelo Juiz, no entanto, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, no tocante à multa cominatória fixada, é certo que diante do descumprimento injustificado de decisão que determina a reforma de unidade educacional pela Administração Pública, compete ao Poder Judiciário compeli-la a cumprir com a obrigação.

O Código de Processo Civil autoriza nos artigos 497, 537 e 536 a imposição de multa para o caso de descumprimento de decisão judicial, como transcrevo:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

[...]

Art. 537. A
multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

[...]

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1
o

Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas,
a imposição de multa
, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial”.

Entretanto, apesar do cabimento da multa, esta Egrégia Corte tem reiteradamente se manifestado pela exclusão da multa contra a Administração Pública, sob o fundamento de que a sua imposição importa em oneração dos cofres públicos prejudicando toda a coletividade, além do que, a legislação processual civil faculta ao Magistrado, outros meios mais eficazes para o cumprimento de decisão judicial, como a determinação de bloqueio de valores e responsabilização pessoal do agente público.

Neste sentido:

REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE UNIDADE EDUCACIONAL – DETERMINAÇÃO DE SANEAMENTO DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO PELO JUDICIÁRIO EM SE TRATANTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – PRAZO INSUFICIENTE PARA O CUMPRIMENTO DA DECISÃO – DESCABIMENTO - PEDIDO DE REDUÇÃO OU AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO À COLETIVIDADE E DESNECESSIDADE DA MEDIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Os artigos 227 da Constituição Federal e o 4º, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente prescrevem prioridade absoluta em favor das crianças e adolescentes em todas as esferas de interessesIncumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da Separação dos Poderes.Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, como o direito à Educação, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da Reserva do Possível.Diante da grave situação em que se encontram as crianças que estudam na Unidade Educacional, não há como aguardar o cumprimento da parte burocrática e/ou omissão estatal.
A fixação de multa diária para compelir a Administração Pública ao cumprimento da ordem judicial comporta afastamento, a uma, pois, será a própria sociedade a suportá-la, a duas, em razão da satisfação da obrigação pela Fazenda Pública.
(TJ-MT - APL: 00233576920138110002 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 17/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONDENAÇAO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL – DIREITO A EDUCAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL NA CONSECUÇÃO DE POLÍTICAS-PUBLICAS –
MULTA DIÁRIA AFASTADA
– CONDENAÇÃO EM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL –ISENÇÃO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Como dever que emana da Lei Maior, o acesso à educação deve ser franqueado a toda pessoa de forma gratuita, é , pois, um dever estatal em cumprir e executar tal política pública, conforme preconiza os art. 6º e 205, ambos da Carta Magna. O Plano Nacional de Educação dispõe que o acesso à educação garantido pela Lei Fundamental, não apenas determina o oferecimento do ensino básico, mas o padrão mínimo de qualidade de ensino, e nesse contexto, insere o espaço físico adequado, seguro, salubre, higiênico, com acessibilidade, provido de materiais pedagógicos, acervo bibliográfico e serviço de merenda escolar, com área para recreação e prática de esportes, ou seja, em condições adequadas ao que se destina. De forma excepcional, tem o Poder Judiciário o dever de atuar no sentido de determinar que o poder público, ante a sua inércia e omissão, com o intuito de garantir a eficácia e a integridade de direitos individuais ou coletivos descritos na Constituição Federal. Não há que se falar em ingerência indevida do Poder Judiciário, porquanto, quando instado a decidir questões afetas à omissão ou inadequação da execução de políticas públicas, não está a invadir a atribuição seja do Legislativo, seja do Executivo, pois o princípio da separação dos poderes não pode ser invocado para justificar a inação do poder público na consecução de direitos fundamentais, em especial os de índole social, como sói a educação. Consoante dispõe o art. 537 do CPC/15 “
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. ” A imposição de multa cominatória ao poder público importa na oneração de toda a coletividade, se mostrando desnecessária no momento
. Como prevê o artigo 3º, I, da Lei 7.603/2001, a Fazenda Pública Municipal é isenta do pagamento de custas e despesas processuais.Recurso provido em parte.” (N.U 0000348-37.2016.8.11.0111, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018) (destaquei)

“REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À EDUCAÇÃO - CRIANÇAS QUE AGUARDAM VAGAS EM CRECHE NA REDE PÚBLICA - ATO DO JUDICIÁRIO QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA RESERVA DO POSSÍVEL - INAPLICABILIDADE - PRAZO DE 6 MESES - RAZOÁVEL - MULTA COMINATÓRIA - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Por se tratar de direito fundamental assegurado à criança, possível é a exigência judicial quanto à construção de creches, uma vez que diz respeito a dever ao qual o poder público não pode se eximir. De forma excepcional o Poder Judiciário atuar na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes, descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional.Inaplicável o princípio da reserva do possível, com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que lhes são atribuídos por força de normas constitucionais.
A fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para garantir o cumprimento de ordem judicial deve ser afastada, haja vista que acaba onerando a própria coletividade.
(N.U 0000601-55.2015.8.11.0080, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018) (destaquei)

Logo, o afastamento da multa diária é medida que se impõe, reformando a r. sentença no ponto.

Ante o exposto, conheço do Recurso de Apelação e DOU-LHE
PARCIAL

PROVIMENTO
,
tão somente para afastar a multa aplicada, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2023